Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702833-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA HELENA DA SILVA AGRAVADO: JOAQUIM MOCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MERCIA HELENA DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0070337-93.2010.8.07.0000, rejeitou a impugnação à penhora aviada e manteve a penhora dos direitos possessórios do imóvel. Afirma que o imóvel abriga a sua entidade familiar, consoante situação fática encontrada pelo oficial de justiça quando da citação. Pontua que não dispõe de qualquer outro imóvel para residência, senão o penhorado, consoante certificado pelos Cartório de Imóveis do Distrito Federal por ocasião de pesquisa de bens imóveis em nome seu nome. Tece considerações. Junta documentos. Requer o conhecimento do recurso e seu recebimento com efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão, afastando a penhora realizada no único imóvel que serve de sua moradia. Preparo ID 22809314 e 22809316. Intimada acerca do não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, a parte atravessa petição de ID 23208187. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. 1. PRELIMINAR – Juntada de Documentos em Sede Recursal Inicialmente, cumpre destacar que as certidões negativas juntadas ao ID 22809313, emitidas por Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal, não foram submetidas à análise do Juízo a quo, sendo, pois, inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA RESIDÊNCIA DA INFANTE OU DE QUEM POSSUA SUA GUARDA LEGAL. ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. CARÁTER ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1278420, 07140363920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)] 2. A apreciação, pela instância revisora, de documentos não submetido ao Juízo de origem, viola o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1098233, 07007020620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, necessário registrar que o recurso de agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Assim, DEIXO de apreciar tais documentos juntados nos autos nessa fase recursal. Contudo, considerando que eles não interferem na conclusão da controvérsia, desnecessário seu desentranhamento. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. 2. Efeito Suspensivo Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E, nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 78697856 dos autos na origem): Trata-se de cumprimento de sentença que se desenvolve desde 2016. Após diversas tentativas de constrição de bens para o pagamento da obrigação perseguida, a decisão de ID 65296802 determinou a penhora dos direitos possessórios do imóvel indicado no ID 64306418. A executada no ID 76103814, em impugnação à penhora, alega a impenhorabilidade desse bem, pois serve de residência à executada e à sua família, constituindo bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. O exequente respondeu no ID 78608193, alegando que a executada não demonstrou ser esse bem o único de sua família. Razão assiste ao exequente, pois para que o bem penhorado seja protegido pelo manto da impenhorabilidade, não basta a mera alegação de que o imóvel se qualifique como bem de família. Faz-se necessário a demonstração de que o imóvel realmente abriga a entidade familiar e que a impugnante não disponha de qualquer outro para residência, o que, a bem da verdade, não ficou demonstrado, uma vez que a executada não trouxe aos autos documento algum atual a fim de para provar o alegado. O acórdão anexado não é suficiente para comprovar que a executada possui apenas o imóvel penhorado. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos. Não diverge deste entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. É assente na jurisprudência deste Tribunal que cabe ao executado o ônus de demonstrar que o imóvel constrito amolda-se às condições de impenhorabilidade previstas pelo art. 5o da Lei no 8.009/90. 2. Nesse sentido, não havendo prova de que o imóvel é o único e utilizado para residência própria, a constrição deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.930105, 20150020297616AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 407/415) Ante o exposto, não havendo a demonstração cabal e inequívoca de que o imóvel, objeto da penhora enseja a atuação da Lei no 8.009/90, REJEITO a impugnação à penhora aviada e MANTENHO a penhora realizada, devendo a execução prosseguir nos seus regulares trâmites. No mais, aguarde-se o retorno do mandado de avaliação de ID 65511008. Intimem-se. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido estabelece a referida lei: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. In casu, a certidão emitida pelo oficial de justiça certificando que localizou no imóvel situado no Condomínio Ville Montagem, Qd. 14, Lote 14, Setor Habtacional Jardim Botânico, Brasília-DF, a agravante e seu companheiro, incapacitado, por sequela de Acidente Vascular Cerebral (ID 29584078 dos autos originários); e os documentos cartorários que indicam que a agravante não possui outros bens imóveis residenciais de sua propriedade nesta Capital (ID 64306421 e ss dos autos originários) são provas hábeis a demonstrar que o imóvel penhorado serve de residência da agravante e seu companheiro, qualificando-se por isso como bem de família. É dizer, restou comprovado nos autos que a agravante reside no imóvel penhorado com seu companheiro e que este é o único imóvel de sua propriedade (não há comprovação da existência de bem em nome da agravante nesta capital), devendo ele ser considerado bem de família, existindo, portanto, no caso dos autos, a proteção legal da impenhorabilidade. Firmadas tais considerações, tenho que os documentos juntados são suficientes para que seja reconhecida a impenhorabilidade sobre o bem, tendo em vista que evidenciam ser o único imóvel e que serve para acolher todo núcleo familiar. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE CARTÓRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO RELATIVA À EDIFICAÇÃO. COTEJO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O Eg. TJDFT possui o entendimento consolidado de que a qualificação do bem imóvel como bem de família legal, a atrair a impenhorabilidade do artigo 1o da Lei no 8.009/90, requer demonstração, mediante ampla análise dos elementos probatórios constantes dos autos, de que o bem seja objeto de moradia familiar, bem como seja o único da propriedade de seus membros. Inteligência do o artigo 5o da Lei 8.009/90. 2. Os agravados cumpriram seu ônus probatório ao comprovar que residem no imóvel objeto de impugnação, bem como juntaram certidão negativa de propriedade do cartório de registro de imóveis da primeira circunscrição de Anápolis/GO. Colacionaram, ainda, comprovantes de residência consistentes em contas de água e de luz e carnê de IPTU, os quais possuem o condão de demonstrar que o imóvel é utilizado como moradia da família. 3. Não prospera o argumento defendido pela agravante acerca da obrigatoriedade do registro da averbação relativa à edificação no imóvel. O fato de a construção não se encontrar averbada perante o registro imobiliário não constitui empecilho para que o imóvel penhorado (lote de terreno) seja reconhecido como bem de família. 4. Extrai-se dos autos que a prova documental contida no processo demonstra que se trata de único bem imóvel dos executados e que lá residem há algum tempo. Por isso deve ser considerado como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1244784, 07265713420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. 1. A matéria de ordem pública, tal como a impenhorabilidade do bem de família, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente do STJ. 2. Para considerar o bem de família, é inexigível do devedor a prova de que possui apenas um imóvel, cabendo-lhe somente a prova de uso do imóvel indicado como residência da família. Isso afasta a necessidade de juntada de certidão de todos os cartórios da região em que mora o devedor, cabendo ao credor, no seu interesse, diligenciar nesse sentido. Precedente do STJ. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1245950, 07156788120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021 15:58:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador